Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018950-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 42.898.825/0001-15 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), NUBIA GRACIELLY SOUZA SANTOS - CPF: 032.100.361-60 (ADVOGADO), MARCIA CARDOSO DE LIMA - CPF: 050.408.556-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

TRAVA BANCÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ESTORNO DOS VALORES RETIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRECENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 49, §3º primeira parte, é cristalina ao estabelecer que as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1015180-47.2023.8.11.0003
, ajuizada pela
empresa FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, determinou que a instituição financeira agravante, restitua os valores bloqueados em contas bancárias da empresa
recuperanda
, atinente à Cédula de Crédito Bancário n. 906275636.

Para tanto, aduz o agravante que o crédito em questão, celebrado por meio de contrato com cláusula de cessão fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nem mesmo ao período de efeito suspensivo de 180 dias, previsto na Lei de Recuperação Judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 19
9749693
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o objeto do presente recurso se circunscreve à análise da decisão, que

obrigou

a instituição financeira agravante
a restituir
os valores bloqueados em contas bancárias da empresa
recuperanda
, atinente à Cédula de Crédito Bancário n.
1562316
.

Sobre o tema, a
Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 49, §3º primeira parte, é cristalin
a
ao estabelecer que as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submete
m
aos efeitos da recuperação judicial.

In
verbis
:

Art. 49

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Sobre o tema, não há qualquer ressalva na jurisprudência, tendo ainda o Superior Tribunal de Justiça, sedimentado o assunto, no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES JÁ PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NESSE SENTIDO.

1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação.

2.
O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial, por força do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois é de propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa
recuperanda
.

3. É
desinfluente
, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento da recuperação. Julgados desta Corte nesse sentido.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.932.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 2/12/2021.)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. "STAY PERIOD". LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.680.456/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 3/9/2021). 2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1942555 RJ 2021/0225250-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar
a decisão
objurgada
que determinou o estorno dos valores descontados, objeto da Cédula de Crédito Bancário n.
1562316
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024